Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 65.097/DF. ACÓRDÃO CASSADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. Em sede de Reclamação Constitucional no 65.097/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para "cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância entendimento fixado nas ADIs 5.469, 7.066, 7.070 e 7.078.”
2. A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL até 31/12/2021, com base nas normas anteriores e nos moldes realizados pelo ente distrital, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma para afastar a cobrança de crédito constituído no ano de 2017.
3. O caso dos autos não se enquadra na modulação dos efeitos sobre o entendimento firmado no Tema 1.063/STF, cujas exceções são apenas para as ações judiciais em curso até a data do julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF em 24/02/2021 e para as empresas optantes pelo simples nacional, cuja decisão passou a ter efeitos a partir de fevereiro de 2016.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.